Tribunal: STF
Processo: RE 220461
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-09
Data de publicação: 1998-06-09

Ementa:
EMENTA: Vencimentos. Agregação. Lei Complementar nº 43/92
do Estado de Santa Catarina.
Não há falar em direito adquirido, pois a Lei Complementar
nº 43/92, assegurando o quantum da vantagem, limitou-se a alterar o
seu regime jurídico, ao qual, segundo entendimento do Supremo
Tribunal, não há direito adquirido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.